Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR CUMPRIMENTO TARDIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. A quantia arbitrada deve ser fixada em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante.
3. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída, sob pena de se abonar a resistência ao cumprimento da ordem judicial legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.